Tribunal: TJPA
Processo: 0819520-77.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819520-77.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE AROUCHE

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0819520-77.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0801173-54.2022.8.14.0401

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JOSÉ AROUCHE

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 129, §13, do Código Penal e artigo 32, §2º, da Lei nº 9.605/1998

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VIOLENCIA DOMÉSTICA. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IRRELEVANTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

1.

A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade

delitiva

demanda

revolvimento

fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal.

2.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

3.

A não realização da audiência custódia é tida como mera irregularidade processual, não tendo o condão de tornar nula a prisão preventiva do paciente.

4.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

5.

Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

6.

Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
parcial do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0819520-77.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0801173-54.2022.8.14.0401

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: JOSÉ AROUCHE

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 129, §13, do Código Penal e artigo 32, §2º, da Lei nº 9.605/1998

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado em favor de JOSÉ AROUCHE, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará.

De acordo com a impetração, o Paciente teve sua medida preventiva decretada pela suposta prática delitiva do artigo 129, §13, do Código Penal e artigo 32, §2º, da Lei n.º 9.605/1998.

Sustenta que não houve audiência de custódia e não há manifestação do Ministério Público.

Aduz que não há fundamentação idônea para a decretação da segregação, pois não existem motivos jurídicos ensejadores da cautelar.

Ressalta que a legalidade da medida segregacionista está condicionada à prova da existência do crime. Entretanto, nos laudos periciais acostados aos autos não consta qualquer lesão suportada pelas supostas vítimas, tendo os peritos atestado a ausência de qualquer ofensa à integridade corporal ou à saúde daquelas.

Aliado a isso, aduz que não há como o coacto descumprir medidas protetivas, uma vez que que nenhuma delas foi anteriormente determinada em desfavor dele.

Outrossim, destaca que a previsão da pena abstrata relacionada a crimes ambientais não é suficiente para manutenção da prisão preventiva, pois as condições autorizadoras do artigo 312, caput, do CPP devem ser levadas em consideração, ainda que alternativamente, devendo estar presente no caso concreto, o que não ocorreu.

Assevera ainda que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para revogar a medida segregacionista, determinando a expedição de alvará de soltura em favor do paciente e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido liminar o qual foi indeferido por esta Relatoria, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 03/12/2022, por meio do Ofício 046/2022-GAB-CIP (ID 12077873).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento parcial e denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

Aduz o impetrante, inicialmente, que o demandante não praticou os crimes pelos quais está sendo acusado, o que pode ser comprovado pelos Laudos periciais acostados aos autos, os quais não atestam qualquer lesão suportada pelas supostas vítimas.

Inicialmente, insta salientar que a aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a estreita via do Habeas Corpus, não podendo a matéria ser examinada diretamente por este Egrégio Tribunal, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução processual.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006, 15 E 16 DA LEI N. 10.826/2003 E 329 DO CÓDIGO PENAL.
NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA CUIDAR DE FILHOS MENORES DE DOZE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.

(...)

Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 720249 SP 2022/0023059-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Por outro lado, é inequívoco que a medida preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no artigo 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...) Trata-se de comunicado da prisão em flagrante delito de JOSÉ AROUCHE, já qualificado no auto, a quem se atribui a prática dos crimes em epígrafe, com incidência, em tese, da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

Depreende-se do auto que, no dia 09 de novembro de 2022, por volta das 04h, a Guarnição plantonista da Guarda Municipal foi acionada sob a alegação de que um nacional

estava, embriagado, agredindo a esposa e a filha.

Após o acionamento, a Guarnição se dirigiu até o local indicado, onde encontrou o suposto agressor, ainda embriagado.

No local, a Guarnição coletou a informação de que o suspeito havia, ainda, arremessado um filhote de cachorro na parede, o que provocou a morte do animal.

Diante dos fatos, os Policiais deram voz de prisão ao suspeito e o conduziram, acompanhado das ofendidas, à Delegacia de Polícia, onde restou lavrado o procedimento em análise.

Na DEPOL, as ofendidas prestaram que JOSÉ AROUCHE deu um soco no braço de

sua filha, Francycleide, e tentou agredir sua companheira, Maria do Socorro. Ademais, teria o investigado, enfurecido, empreendido contra objetos da casa e arremessado um cachorro na parede, levando-o à morte imediata.

(...)

Como se depreende do dispositivo legal em tela, existe a possibilidade de se decretar a prisão preventiva na hipótese do crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher independentemente da natureza e quantidade da pena abstratamente cominada no preceito secundário do tipo penal.

É o caso dos autos.

Presentes a prova da materialidade do(s) fato(s) supostamente delituoso(s) e dos indícios suficientes de autoria – que nesse primeiro momento se revelam pelas declarações das ofendidas e pelas fotografias do animal morto pelo acusado –, os pressupostos da cautelar mais gravosa restam demonstrado.

Quanto aos fundamentos (periculum libertatis), entendo que a conduta do suspeito

vulnera a ordem pública, ante a sua gravidade concreta e o crescente número de casos de violência doméstica neste município, sobretudo envolvendo suposta dependência química.

Não se pode olvidar, ainda, do delito de maus-tratos a animais, que, no caso em tela (cão), possui pena em abstrato de 02 (dois) a 05 (cinco) anos de reclusão, além de majoração de um sexto a um terço, em face do resultado morte. Tal circunstância está em consonância com o requisito objetivo do art. 313, I, do CPP, não exigido para os delitos que envolvem violência doméstica.

ISSO POSTO, com fundamento nos arts. 5º, LXII, da CR/88, e 301 ss. do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de flagrante em desfavor do(s) investigado(s) JOSÉ AROUCHE, já qualificado, bem assim CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, o que faço com fundamento nos termos do art. 19 e ss. da Lei 11.340/06 c/c §§1º, 2º e 5º do art. 282 c/c o art. 310, II, parte final, todos do Código Processual Penal (...)”

Assim, o argumento relacionado a falta de fundamentação idônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso,
a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3
. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito
. Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ademais, de acordo artigo 313, III, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de medida preventiva em crimes onde há violência doméstica e familiar, como ocorre no caso em tela.

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).”

Em que pese o argumento levantado pela defesa sobre a ilegalidade da conversão de prisão preventiva diante da ausência da audiência de custódia, resta superado, uma vez que o fato de não ter sido realizado referido ato não tem condão para tornar ilegal a medida cautelar, acima de tudo quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.

Nesse sentido, coleciona-se jurisprudência:

EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Corrupção ativa. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Gravidade concreta. Prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Invasão de domicílio. Supressão de instâncias.
Ausência de audiência de custódia.
Presença dos requisitos previstos no art. 312, do Código Penal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A orientação do STF é de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux.(...) 5.
A Primeira Turma desta Corte entende que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não afastando a prisão preventiva, uma vez atendidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e observados direitos e garantias versados na Constituição Federal”
(HC 198.784, Rel. Min. Marco Aurélio) 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 202260 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021)

Outrossim, no que tange à questão das condições pessoais do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 17/03/2023